Tribunal: TJDFT
Processo: 0754606-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INSERÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. CPAP. VERIFICADA A DEMORA DESARRAZOADA E A NECESSIDADE DO APARELHO PARA GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. APNEIA GRAVE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência comprovada nos autos.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o qual pretende a condenação do Distrito Federal à obrigação de fornecer aparelho CPAP à parte autora.
3. O Ministério Público manifestou-se pela procedência do recurso.
4. Na situação em tela, o Receituário Médico de ID 43281253 - Pág. 3 e o Requerimento ao Programa de Órteses e Próteses Ambulatórias 000046779, Cadastro 53423, demonstram que a parte autora aguarda que o réu lhe disponibilize aparelho CPAP desde 31.08.2021.
5. Ademais, o Receituário de ID 43281253 - Pág. 3, prescrito por médico da Secretaria de Estado e Saúde, evidencia apneia obstrutiva do sono grave; e o Relatório Médico prestado por médico Hospital Universitário de Brasília descreve quadro de apneia/hipopneia grave.
6. O Receituário Médico com prescrição de uso do CPAP com data de outubro de 2022 demonstra, ainda, a persistência da necessidade do aparelho CPAP para se garantir o direito à saúde para a demandante.
7. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando a beneficiária da demanda apresenta problemas respiratórios descritos como grave em relatórios médicos e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento.
8. Embora o Distrito Federal não tenha se negado expressamente a fornecer o aparelho CPAP, prescrito em relatório médico do Sistema Único de Saúde, haja vista a demora desarrazoada, consubstanciada em espera superior a 180 meses, cabível a atuação do Poder Judiciário, quando provocado, no sentido de garantir a saúde da demandante.
9. Destarte, a condenação do Distrito Federal à obrigação de fornecer o aparelho CPAP vindicado, dentro de prazo razoável, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa à correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/88.
10. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal na obrigação de providenciar “aparelho CPAP” à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, por intermédio da rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça o aparelho por intermédio de rede particular, nos termos da prescrição médica acostada ao feito (Requerimento ao Programa de Órteses e Próteses Ambulatórias 000046779, Cadastro 53423), sob pena sequestro de verbas oportunamente analisado pelo juízo de origem após o trânsito em julgado da demanda.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do item anterior.
12. Sem custas e honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/1995.